Tribunal: TJSP
Processo: 1001753-36.2017.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – uso de bem público – Cobrança pelo uso de faixas de domínio pelo DER a empresa prestadora de serviço público (CPFL) – Impossibilidade – Exegese do artigo 11 da Lei Federal no 8.987/95, que deve levar em consideração a modicidade tarifária e a natureza do bem, sob pena de onerar demasiadamente os administrados – Cotejo entre os posicionamentos jurisprudenciais

Ementa:
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – uso de bem público – Cobrança pelo uso de faixas de domínio pelo DER a empresa prestadora de serviço público (CPFL) – Impossibilidade – Exegese do artigo 11 da Lei Federal no 8.987/95, que deve levar em consideração a modicidade tarifária e a natureza do bem, sob pena de onerar demasiadamente os administrados – Cotejo entre os posicionamentos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes jurisprudenciais – Apelação não provida.